Tribunal: TJPA
Processo: 0816822-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816822-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON DIOGO LEITE ROCHA

AGRAVADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de tutela em agravo de instrumento, nos autos de ação declaratória de preterição em concurso público para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Língua Portuguesa, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

2.O agravante foi aprovado fora do número de vagas, figurando em cadastro de reserva, e sustenta que, durante a validade do certame, surgiram vagas decorrentes de vacâncias, concomitantemente ao aumento de contratações temporárias pelo Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em cadastro de reserva, aliada à existência de contratações temporárias e à alegação de vacância de cargos durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aprovação fora do número de vagas gera, como regra, mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

5. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição ilegal, sendo indispensável prova robusta de sua utilização para suprir cargos efetivos vagos de natureza permanente.

6. Os documentos apresentados, inclusive ata de audiência ministerial e registros de déficit de pessoal, não demonstram de forma inequívoca a existência de cargos efetivos legalmente instituídos e vagos em número suficiente para alcançar a classificação do agravante.

7. A verificação da natureza das vagas e da eventual ilegalidade das contratações temporárias demanda dilação probatória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento e do agravo interno.

8. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma inequívoca pelo candidato.

2.A existência de contratações temporárias durante a validade do concurso não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessária prova da ilegalidade das contratações e da existência de cargos efetivos vagos compatíveis com a classificação do candidato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WELLINGTON DIOGO LEITE ROCHA
contra a decisão monocrática de ID nº 27158665, proferida por este Relator, pela qual foram
conhecidos e rejeitados os embargos de declaração

opostos, mantendo-se
inalterada
a decisão que
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto nos autos da
Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público
, ajuizada em face da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM e do MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em suas razões, o agravante insurge-se contra o indeferimento de sua nomeação para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Língua Portuguesa, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, afirmando que logrou aprovação fora do número de vagas originalmente ofertadas, passando a figurar no cadastro de reserva do certame.

Pontua que, no curso do prazo de validade do certame, sobreveio expressiva vacância de cargos efetivos, circunstância reconhecida pela própria Administração Pública, a qual, não obstante, promoveu contratações temporárias em larga escala para o desempenho das mesmas atribuições inerentes ao cargo para o qual o recorrente fora aprovado, fato que, a seu sentir, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Assevera que a Secretaria Municipal de Educação reconheceu formalmente a existência de, ao menos, 118 cargos vagos, decorrentes de aposentadorias e afastamentos, bem como admitiu, em audiência ministerial realizada perante o Ministério Público do Estado do Pará, que o quantitativo de vagas ofertadas no concurso mostrou-se insuficiente para atender às necessidades permanentes da rede municipal de ensino.

Alega, ainda, que os Processos Seletivos Simplificados deflagrados tiveram como finalidade o provimento de cargos efetivos vagos, e não o atendimento a situações temporárias e excepcionais, conforme exigido pela Constituição Federal, havendo, inclusive, sucessivas renovações contratuais, em manifesta afronta ao art. 37, incisos II e IX, da Carta Magna.

Salienta que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por não ter apreciado documentos relevantes, notadamente a ata da audiência ministerial, bem como por não enfrentar adequadamente os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 612 e 683, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de prova cabal da preterição.

Invoca violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, ao argumento de que a manutenção de contratações temporárias em detrimento da nomeação de concursados comprometeria a observância da ordem classificatória e configuraria burla ao regime jurídico do provimento de cargos públicos.

Aduz que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a Administração Municipal já declarou a intenção de realizar novo concurso público após o término da validade do certame vigente, o que inviabilizaria, na prática, sua nomeação.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer a ocorrência de preterição e assegurar a imediata convocação e nomeação da agravante, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
, conforme certificado no
ID nº 29908304
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Desde logo, constata-se a inexistência de fundamentos jurídicos aptos a afastar a decisão agravada, que se revela em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

A controvérsia central consiste em definir se a aprovação do agravante em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, aliada à existência de contratações temporárias e de vagas vacantes durante o prazo de validade do certame, configura preterição arbitrária e imotivada por parte do Município de Belém, apta a ensejar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação imediata.

Como ressaltado na decisão recorrida, a aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, devidamente comprovadas pelo candidato.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784) afetado ao rito de repercussão geral, a aludida Corte fixou tese objeto do Tema 784, catalogando as hipóteses em que o candidato aprovado em concurso público, seja dentro ou fora do número de vagas, possui direito subjetivo à nomeação, vejamos:

Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

TESE: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso dos autos, o agravante alega que a preterição estaria configurada pela existência de contratos temporários para funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado. Todavia, como consignado na decisão monocrática, a simples existência de contratação temporária não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo ou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do recorrente.

Outrossim, ainda que as manifestações documentais apontem para a existência de carência de pessoal na rede pública municipal de ensino, inclusive com registros de contratações temporárias e o reconhecimento do déficit por representantes da Secretaria Municipal de Educação em audiência ministerial, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para transmutar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Além disso, a contratação temporária é um instrumento previsto constitucionalmente (art. 37, IX, da CF) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que se configure a preterição, é imprescindível a prova robusta de que tais contratações são ilegais e visam, deliberadamente, burlar a regra do concurso público, preenchendo vagas de caráter permanente.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a comprovação da invalidade da contratação e da existência de cargos efetivamente vagos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...]
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, [...] há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Portanto, a averiguação minuciosa acerca da legalidade dos contratos temporários citados, da natureza de cada vaga, se permanente ou temporária, bem como da existência de cargos efetivos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a classificação do agravante, exige ampla dilação probatória. Tal providência revela-se incompatível tanto com o rito célere do agravo de instrumento quanto, por conseguinte, com o âmbito restrito do agravo interno, que se limita ao reexame da decisão monocrática.

Ademais, cumpre destacar que os Temas invocados pela agravante, a exemplo dos Temas 612 e 784, não se mostram, de imediato, aplicáveis ao caso concreto, justamente em razão da necessidade de aprofundamento probatório, circunstância que impede a formação de juízo seguro em sede recursal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se posicionado no mesmo sentido, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo concurso público:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
- Para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante;
5- Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância; 6- Observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo. [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802928- 84.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, no concurso do Município de Belém, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve a sentença de improcedência liminar da ação de preterição, obrigação de fazer e indenização por danos morais. A embargante sustentou omissão quanto à existência de cargos vagos suficientes para alcançar sua classificação, contradição no uso do art. 332 do CPC e ausência de enfrentamento de provas relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental que indicaria vacâncias suficientes para alcançar a classificação da embargante; (ii) apurar se houve contradição interna entre a fundamentação jurídica e a aplicação do art. 332 do CPC; (iii) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito sob disfarce de vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito já julgado.

4
.
A existência de documentos apontando vacâncias e contratações temporárias, ainda que relevantes, não demonstram de forma inequívoca a existência de cargos efetivos legalmente instituídos e vagos, compatíveis com o cargo da autora e sua posição na lista classificatória.

5.
A alegada contradição entre ausência de provas robustas e improcedência liminar foi afastada, pois o juízo de improcedência baseou-se na insuficiência das provas constantes nos autos, sendo legítima a aplicação do art. 332 do CPC.

6
.
Não há omissão quanto à análise da ata do Ministério Público nem dos demais documentos mencionados, os quais foram considerados, mas tidos como insuficientes para reconhecer preterição ilegal ou direito subjetivo à nomeação.

7.
O recurso evidencia inconformismo com a decisão colegiada, buscando reexame de matéria já enfrentada, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.

8.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reapreciação do mérito, sob pena de configurar uso protelatório do recurso.

9.
Inexistente má-fé evidente por parte da embargante, não foi aplicada multa, mas houve advertência quanto à reiteração indevida de embargos com desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2
.
A contratação temporária de servidores não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo comprovada preterição arbitrária e existência de cargos efetivos vagos legalmente instituídos.

3.
A insuficiência probatória quanto à existência e disponibilidade de cargos compatíveis legitima a improcedência liminar da ação, nos termos do art. 332 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 332, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833079-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025)

Ademais, está 2ª Turma de Direito Público já decidiu em caso idêntico que:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas, contra decisão monocrática que negou tutela de urgência para sua nomeação, sob o fundamento de ausência de prova de preterição arbitrária por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias durante a vigência do concurso configuram preterição arbitrária e geram direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação fora das vagas previstas gera apenas expectativa de direito, salvo preterição arbitrária demonstrada de forma inequívoca (STF, Tema 784).

4.Contratação temporária não comprova, por si só, preterição ou vacância em número suficiente.

5.A análise das contratações exige dilação probatória, inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Contratações temporárias não geram, por si, direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva.

2.A preterição arbitrária exige prova da ilegalidade das contratações e da existência de vagas efetivas compatíveis com a classificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 21.11.2019; TJPA, AI 0802928-84.2024.8.14.0000, j. 14.04.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808430-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

O agravante não logrou demonstrar, em juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento, mantido nesta sede de agravo interno, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado, porquanto a alegada preterição arbitrária e imotivada demanda adequada instrução probatória na instância de origem, inviável de ser suprida nesta estreita via recursal.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, a decisão monocrática impugnada mostra-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais superiores, inexistindo fundamento apto a autorizar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026